Tribunal: TJSP
Processo: 2196488-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – PENHORA DE BENS NAS RESIDÊNCIAS DOS EXECUTADOS E NA SEDE DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – Irresignação – Descabimento – Possibilidade – Medida ainda não efetuada neste processo – Demais tentativas de execução que restaram infrutíferas – PENHORA DE FATURAMENTO – Decisão que deferiu a penhora do faturamento mensal da empresa no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – PENHORA DE BENS NAS RESIDÊNCIAS DOS EXECUTADOS E NA SEDE DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – Irresignação – Descabimento – Possibilidade – Medida ainda não efetuada neste processo – Demais tentativas de execução que restaram infrutíferas – PENHORA DE FATURAMENTO – Decisão que deferiu a penhora do faturamento mensal da empresa no patamar de 10% – Incidência da penhora sobre o faturamento da empresa que se mostra adequada, porém, de forma subsidiária, ou seja, somente na hipótese de não localização de outros bens aptos a satisfazer a execução – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196488-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
HELP INFORMÁTICA ARARAQUARA LTDA, ALEXANDRE AURÉLIO
HARTEMAN e GLAUCIA CRISTINA DIAS HARTEMAN, é agravado COOP
CRÉDITO MÚTUO PROF ÁREA SAÚDE E PEQUENOS EMPRESARIOS
MICROEMP MICROEMPR ARARAQ REGIÃO SICREDI C/N - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196488-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2196488-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: HELP INFORMÁTICA ARARAQUARA LTDA E OUTROS
AGRAVADA: COOP CRÉDITO MÚTUO PROF ÁREA SAÚDE E PEQUENOS
EMPRESARIOS MICROEMP MICROEMPR ARARAQ REGIÃO SICREDI C/N - SP
VOTO N. 10547
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial PENHORA DE BENS NAS RESIDÊNCIAS
DOS
EXECUTADOS
E
NA
SEDE
DO
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL Irresignação
Descabimento Possibilidade Medida ainda não efetuada
neste processo
Demais tentativas de execução que
restaram infrutíferas PENHORA DE FATURAMENTO
Decisão que deferiu a penhora do faturamento mensal da
empresa no patamar de 10% Incidência da penhora sobre
o faturamento da empresa que se mostra adequada, porém,
de forma subsidiária, ou seja, somente na hipótese de não
localização de outros bens aptos a satisfazer a execução
Decisão
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELP
INFORMÁTICA ARARAQUARA LTDA e OUTROS em face de r. decisão copiada às fls.
15/16 que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu pedido da
exequente, determinando a penhora de tantos bens quanto bastassem à satisfação
da demanda executiva na sede da empresa e na residência dos agravantes, bem
como o bloqueio de 10% do faturamento da empresa executada, ficando seu titular
como depositário, devendo promover o depósito judicial e a prestação de contas
todo dia 10 de cada mês.
Irresignados, recorrem os executados, alegando ausência de
interesse processual no tocante às referidas medidas, porquanto já houve tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196488-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de localização de bens no estabelecimento empresarial e na casa dos agravantes
em outro processo, restando, contudo, infrutífera. Ademais, afirmam que a
penhora sobre 10% do faturamento mensal da empresa inviabiliza o exercício da
atividade empresarial, diante da crise financeira ocasionada pela pandemia advinda
da COVID-19.
Pugnam pelo provimento do recurso, a fim de seja reformada a r.
decisão recorrida. Subsidiariamente, pleiteiam a constrição no percentual de 3%.
Efeito suspensivo indeferido, nos termos do despacho de fls.
123/125.
Contraminuta às fls. 128/135.
É o relatório.
Inicialmente, no que toca à inviabilidade de constrição de bens
localizados no estabelecimento empresarial e na casa dos agravantes, o recurso
não comporta provimento.
De pronto, o argumento de ausência de interesse processual,
porquanto já teria havido tentativa malfadada nesse sentido, levada a efeito em
outro processo, não merece prosperar.
Afinal, a providência impugnada não foi efetuada neste feito.
Além disso, o processo n. 1009946-04.2019.8.26.0037, a que
aduzem os recorrentes, foi distribuído em 2019. Logo, tudo indica já ter decorrido
lapso temporal suficiente para que se verifique mudança na situação patrimonial
relatada pelo oficial de justiça naqueles autos
Aliás, muito embora a execução deva se operar pelo meio menos
oneroso ao devedor, o fato é que se desenvolve no interesse do credor, consoante o
artigo 797 do Código de Processo Civil, inexistindo, dessa forma, justificativa legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196488-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para que se favoreça o primeiro em detrimento do segundo.
Não bastasse, a exequente realizou buscas perante BACENJUD (fls.
198/203 e 341/246 dos autos de origem), RENAJUD (fls. 232/234) e INFOJUD (fls.
235/237), não localizando bens livres e desembaraçados para vertê-los à lide
executiva, no importe de R$ 309.204,79 originalmente.
No mais, a audiência de conciliação/mediação requerida pelas
próprias partes (fls. 208, 212 e 215) resultou malsucedida (224/227).
Consequentemente, a busca em comento nos endereços
residenciais e no estabelecimento comercial, objetivando a localização de bens
suntuosos ou, ainda, não essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica,
mostra-se completamente útil e adequada, porquanto as demais tentativas de
constrição se mostraram improdutivas.
Dessa forma, nesse aspecto, mantem-se incólume a r. decisão
recorrida.
No entanto, quanto à impossibilidade da constrição sobre o
faturamento mensal da empresa no patamar de 10%, razão parcial assiste aos
agravantes. Isso porque somente restando infrutíferas as buscas
supramencionadas será possível a penhora sobre o faturamento da sociedade
executada, em atendimento ao artigo 866, caput, do CPC/15.
Com efeito, não se ignora que a penhora sobre o faturamento
encontre respaldo no ordenamento jurídico (arts. 835, inciso X, e 866, ambos do
CPC/2015) e constitua instrumento hábil à satisfação do crédito executado. Porém,
para tanto, indispensável que os haveres do devedor sejam insuficientes ou de
difícil alienação.
Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196488-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
revelando ser possível a constrição do faturamento da empresa “(...) em casos em
que se mostre necessária ou adequada a medida, desde que observados,
cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de
garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de
administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize
a atividade empresarial. 2. O STJ tem mantido penhoras do faturamento líquido,
com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente,
disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de
forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da
efetividade da execução” (AgRg no AREsp 134.175/SP, Rel. Ministro Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em 03/03/2016).
Pois bem; a despeito dessa possibilidade, no caso dos autos,
todavia, ainda não houve o esgotamento de bens passíveis de garantir a execução,
razão pela qual não cabe a constrição nos termos deferidos pelo magistrado a quo.
Ora, uma vez possibilitada busca na sede da empresa e no
domicílio dos executados, medida, inclusive, objeto do presente recurso, não se
pode falar, de antemão, em inexistência de cabedal e muito menos em sua
insuficiência para satisfazer a dívida.
Afora isso, ressalta-se que, nos autos de origem, houve o
deferimento de pesquisa de valores mediante o SISBAJUD, em 22/09/2020 (fls.
419/420), aventando-se outra possibilidade de localização de ativos/bens em nome
dos executados, o que corrobora a inviabilidade, ao menos neste momento
processual, da penhora sobre o faturamento da empresa.
Desse modo, a referida constrição somente poderá ser
concretizada de maneira subsidiária, ou seja, se não apurados outros bens/ativos
aptos a enfrentar a execução.
Em acréscimo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196488-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sociedade empresária não a eximem de responder por suas dívidas. Se
efetivamente há risco fundado de comprometimento da atividade, como aduzem os
insurgentes, compete a estes socorrerem-se do instituto voltado para empresas em
crise.
Note-se, por oportuno, que a dificuldade econômica não impediu
esta Colenda Câmara, em causa diversa, de deferir a penhora do faturamento de
empresa.
Eis a ementa do acórdão respectivo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO
Decisão que deferiu o pedido do
exequente de penhora de percentual de 15% do
faturamento mensal da empresa executada

Insurgência da executada Possibilidade da penhora,
pois o percentual fixado se mostra razoável e não torna
inviável o exercício da atividade empresarial

Percentual que deve recair sobre o valor do
faturamento mensal, deduzidas as obrigações de
ordem tributária e trabalhista - Precedentes desta
Câmara - Decisão mantida. Recurso não provido, com
observação”
(Agravo
de
Instrumento
2038514-27.2019.8.26.0000; Relatora Des.a Denise
Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 17/07/2019).
Uma observação, porém, deve ser anotada.
Caso cabível a penhora sobre 10% do faturamento, o que
dependerá, cumpre repisar, da falta de bens passíveis de penhora ou de sua difícil
alienação, deve-se deduzir dessa base de cálculo, em harmonia com precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196488-93.2020.8.26.0000 -Voto no
7
deste colegiado, as despesas com obrigações tributárias e trabalhistas, que
ostentam natureza privilegiada.
Assim, já se entendeu:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
Sentença. Decisão que deferiu a penhora sobre 30% do
faturamento mensal da devedora. Insurgência desta.
Cabimento em parte. Possibilidade da penhora sobre o
faturamento da pessoa jurídica, desde que o
percentual constrito não inviabilize o desempenho da
sua atividade. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.
Fixação do patamar de 10% (dez por cento), de modo a
não inviabilizar a atividade da empresa. Percentual
fixado, contudo, que deve recair sobre o valor do
faturamento mensal depois de deduzidas as obrigações
de ordem tributária e trabalhista. Confirmação do
efeito ativo concedido em parte. Recurso provido em
parte”
(Agravo
de
Instrumento
2126591-12.2019.8.26.0000;
Relator
Des.
Walter
Barone; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 31/07/2019);
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu a penhora do faturamento bruto
mensal da empresa. Insurgência da exequente. Prévia
constrição judicial que se mostrou insuficiente para
cumprimento integral da dívida. Ausência de indicação
de bens livres e desonerados à penhora. Penhora de
20% sobre o faturamento que se mostra adequada. É
necessário resguardar do percentual as despesas com
encargos fiscais e trabalhistas. Ausência de prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196488-93.2020.8.26.0000 -Voto no
8
que a penhora do faturamento inviabilizaria o exercício
da atividade empresarial. Decisão reformada. Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2209327-
92.2016.8.26.0000; Relatora Des.a Jonize Sacchi de
Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/01/2017).
Em conclusão, quanto a essa particularidade, reforma-se a r.
decisão, para que seja deferida a penhora sobre o faturamento líquido da empresa
no percentual de 10% unicamente de modo subsidiário, ou seja, na hipótese de as
pesquisas pendentes de realização restarem infrutíferas.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica